Tribunal: TJSP
Processo: 1017196-40.2019.8.26.0344
Classe: Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Geraldo Xavier
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-03-13
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
r 116/03. Possibilidade de cobrança no que entende com os serviços mencionados no item 15 da referida lista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.

(TJSP; Apelação Cível 1017196-40.2019.8.26.0344; Relator (a): Geraldo Xavier; Órgão Julgador: 14a Câmara de Direito Público; Foro de Marília - 2a Vara Cível; Data do Julgamento: 13/03/2025; Data de Registro: 03/04/2025)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços

Relator(a):

Geraldo Xavier

Comarca:

Marília

Órgão julgador:

14a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

13/03/2025

Data de publicação:

03/04/2025

Ementa:
Apelação. Embargos a execução. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2014, 2015 e 2018. Instituição financeira. Alegação de não incidência do tributo. Improcedência. Taxatividade da lista anexa à Lei Complementar 116/03. Possibilidade de cobrança no que entende com os serviços mencionados no item 15 da referida lista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso

Ementa:
Apelação. Embargos a execução. Imposto sobre serviços de qualquer natureza. Exercícios de 2014, 2015 e 2018. Instituição financeira. Alegação de não incidência do tributo. Improcedência. Taxatividade da lista anexa à Lei Complementar 116/03. Possibilidade de cobrança no que entende com os serviços mencionados no item 15 da referida lista. Precedente do Superior Tribunal de Justiça. Recurso denegado.